Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018624-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), JULIO MOTA PEREIRA - CPF: 185.288.051-15 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (IMPETRANTE), THIAGO FERNANDES MOTA - CPF: 017.772.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 322.095.088-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTINÇÃO DO
WRIT
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA AO JUÍZO
A QUO
DA TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO INQUÉRITO POLICIAL E DAS PROVAS NELE PRODUZIDAS, NOTADAMENTE O RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE –
MÉRITO: PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS FRAGILIDADES DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELO IMPETRANTE, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, QUE JÁ SE ENCONTRA NO AGUARDO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS COM VISTAS À PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a tese de nulidade absoluta dos elementos de informações recolhidos no bojo do inquérito policial que embasou a propositura da ação penal, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, em atenção à natureza heroica do
habeas corpus
, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia apta a ensejar a concessão de ofício da ordem quanto à extensão inadmitida do
writ
, por ser o inquérito policial dispensável à instauração da ação penal, sendo pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades nele presentes não possuem o condão de eivar de ilegalidade o procedimento judicial.

2.

Mérito:
O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018624-97.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA

PACIENTE:

JULIO MOTA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
receber a denúncia e manter a tramitação da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042 (Pje)
, no bojo da qual o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Verte dos autos que, em 14/10/2019, o d. juízo
a quo

recebeu a denúncia
ofertada pelo
Parquet
,
decisum
reputado pelo d. causídico impetrante como
desprovido de fundamentação adequada
, mormente em face das
supostas nulidades
presentes na referida ação penal, desde a instauração do inquérito policial que a subsidiou.

Em apertada síntese, sustenta a arguição de
inexistência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal, por ausência de
elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas
, bem como por
nulidade absoluta do inquérito policial e de todas as provas produzidas em seu bojo
, em especial por ter sido a materialidade delitiva atestada por via indireta, sem visita ao suposto local do delito e identificação de vestígios que comprovassem o envolvimento do paciente na prática criminosa, violando assim o art. 6o, I, II e III do Código de Processo Penal; ao que o impetrante acrescenta ainda a tese de irregularidade do reconhecimento pessoal do paciente, em desatenção ao disposto no art. 266 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem
com vistas ao
sobrestamento
da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
, com o
trancamento do processo
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 178525660 ao ID 178525674.

Distribuídos os autos ao Exmo. Des. Plantonista José Zuquim Nogueira, o pedido liminar deixou de ser apreciado por não se tratar de hipótese de ilegalidade premente a justificar sua análise em sede de Plantão Judicial (ID 178528672), tendo sido o feito posteriormente distribuído à minha relatoria pelo critério do sorteio.

Indeferido
o pedido liminar (ID 178738166), solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, que
requereu a desobrigação de prestá-las
, sob pena de
antecipação do mérito da ação penal originária
, no bojo da qual já foi concluída a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais finais a fim de que seja prolatada a sentença (ID 179131663).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 179841163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
— SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
habeas corpus
, após detida análise da argumentação deduzida pelo impetrante, confrontada com a minuciosa consulta aos autos da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042, constato que a tese de
nulidade absoluta do inquérito policial
, em que se discute tanto a aventada inobservância do art. 6o, I, II e III do Código de Processo Penal, quanto do art. 266 do mesmo diploma,
não foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada coatora
,
o que
inviabiliza

o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, não ignoro ter a d. autoridade acoimada coatora assinalado nas informações que, tendo sido encerrada a instrução probatória e estando o feito no aguardo apenas da apresentação de memoriais finais para que seja prolatada sentença, “
[...] os mesmos argumentos colacionados pelo impetrante, como matéria de apreciação e julgamento perante essa honrada 3a Câm. Crim. do TJMT,
será objeto de apreciação em memoriais finais perante a 1a instância
” (ID 179131663 - Pág. 2), devendo ser de rigor, portanto, o resguardo da
competência originária do juízo singular para apreciar a matéria
.

De todo modo, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, por ser pacífico o entendimento de que “
[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023), valendo destacar, outrossim, que o reconhecimento pessoal eventualmente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não tem o condão de, por si só, afastar os indícios de autoria que autorizaram o recebimento da denúncia, máxime quando subsistem nos autos outros elementos de informação que autorizam a deflagração da ação penal.

Nesses termos,

exclusivamente
quanto à tese de
nulidade absoluta do inquérito policial

e das provas produzidas na fase extrajudicial
,
notadamente o reconhecimento pessoal do paciente
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada

indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042 (PJe), no bojo da qual o paciente
JÚLIO MOTA PEREIRA
foi denunciado como incurso na prática delitiva tipificada no
art.
121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia
21/10/2014
, por volta das 15h40min, em via pública próxima à Chácara Recanto das Siriemas, no Bairro Dr. Fábio II, na cidade de Cuiabá/MT, o paciente, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar
Carlos Henrique de Souza Teixeira
ao efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido, não conseguindo consumar seu intento apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima era representante da empresa imobiliária
Aracruz
, que adquirira a área do Recanto da Siriema, invadida pelo paciente. No dia dos fatos, a vítima estava dirigindo seu veículo na divisa do terreno, quando saiu do carro para retirar umas pedras que estavam em seu caminho, oportunidade em que visualizou o paciente e, ao cumprimentá-lo, foi surpreendido por um disparo de arma de fogo.

O delito somente não se consumou, nos termos da proposição acusatória, porque a vítima logrou êxito em se desvencilhar dos demais projéteis ao se embrenhar na mata próxima, escapando das agressões.

Ofertada a denúncia nesses termos, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
, decisão contra a qual o d. causídico se insurge no presente
writ
, por considerar
inexistir justa causa
à persecução penal, por
ausência de elementos seguros e aptos a enredar o paciente no episódio delitivo
, tendo lhe sido imputada a conduta delitiva tão somente por força do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva e, como exposto, ora acoimado ilegal; consignando ainda o d. causídico que a própria denúncia refere-se equivocadamente ao acusado como
Juliano
, circunstância a demonstrar se tratar de exordial “
eivada de falhas
”, tudo a ensejar, na intelecção do impetrante, o
trancamento da ação penal.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a
justa causa
figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
maiores discussões sobre os indícios de autoria devem ser levadas a efeito na Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas nas razões do
writ
.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042, uma vez que quaisquer fragilidades eventualmente constantes nos elementos informativos deverão ser dirimidas por meio do
devido processo legal
, com
a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Consoante se extrai do caderno processual, o paciente foi indigitado pelo
parquet
como autor do delito narrado na exordial acusatória, desde o princípio das investigações, por força de
declarações da própria vítima
, que, logo ao ser abordada por Policiais Militares, identificou o autor dos disparos “
[...] como ‘Júlio Mota’, morador das proximidades onde ocorreu o fato
” (ID 178525660 - Pág. 23); tendo sido, ademais, as lesões suportadas pelo ofendido devidamente atestadas pelo correspondente
laudo de exame de corpo de delito
(ID 178525660 – Pág. 40 a ID 178525661 – Pág. 6),
circunstâncias que não permitem concluir, de plano, pela inexistência de justa causa
, ao contrário,
aparentemente existindo lastro probatório a justificar a proposição deduzida pelo
parquet
,
deve o mérito da questão ser submetido ao juiz natural da causa
, com o resguardo do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como de todas as demais garantias do
devido processo legal
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse ensejo, reforço que, consoante já exposto, “
eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, ainda mais quando não demonstrado nenhum prejuízo para o regular andamento da ação e apuração dos fatos
” (N.U 1000388-77.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). — Destaquei.

Como se sabe, afinal, o inquérito policial é
dispensável

à instauração da Ação Penal, consubstanciando mero
elemento informativo
, e não probatório, de forma que,
tendo sido apurados ao menos
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, devem tais elementos informativos serem
confirmados
em juízo
, com a orientação, portanto, ao longo da instrução criminal, de todos os esforços por parte da acusação e da defesa com vistas à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelo impetrante
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico busque argumentar, inclusive pelo equívoco contido em alguns pontos da exordial acusatória no que concerne ao prenome do acusado, que se trata de denúncia
eivada de falhas
, deve-se observar, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que
a denúncia atende a todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal
, por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante ao paciente, tendo a i. Defesa logrado êxito em compreender os contornos da acusação e adequadamente apresentar
defesa prévia
, por exemplo, consoante se extrai do ID
178525668
; sendo certo, ademais, que atualmente se encontra
encerrada a fase de instrução probatória
, tudo a demonstrar
a adequação, a suficiência e a legalidade da denúncia ofertada em desfavor do paciente
.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como se sabe, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente a plausibilidade da acusação para eventual pronunciamento do paciente a Júri Popular
, especialmente quando se trata de
ação penal de competência do eg. Tribunal do Júri
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO
o
writ
sem análise do mérito e, no que admitido,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JÚLIO MOTA PEREIRA
, mantendo em seu desfavor, por conseguinte, a regular tramitação da Ação Penal n. 0007178-66.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023